Tribunal: TJDFT
Processo: 0036240-44.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036240-44.2013.8.07.0007 RECORRENTE: RONI FERNANDES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 12.015/2009. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMAS MENORES DE QUATORZE ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, frequentemente cometidos às ocultas, as declarações das vítimas, quando uniformes e coesas, em consonância com os demais elementos de informação do processo. Possuem especial relevância para fundamentar a condenação, mormente quando corroboradas por outros elementos probatórios, como prova testemunhal e relatórios técnicos. 2. As vítimas descreveram minuciosamente a dinâmica dos fatos, o que foi corroborado com a prova testemunhal da genitora, não havendo que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação. 3. O crime de atentado violento ao pudor se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima, razão pela qual não se admite a desclassificação para contravenção de perturbação da tranquilidade, em que os bens jurídicos tutelados são diversos. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, e o artigo 156, caput, ambos do Código de Processo Penal, alegando serem as provas dos autos insuficientes para a condenação; b) artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, porque, em seu entendimento, a conduta deveria ser desclassificada para contravenção penal de perturbação da tranquilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 386, inciso VII, e o artigo 156, caput, ambos do Código de Processo Penal, e 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “...as provas são induvidosas em apontar o réu como o autor dos fatos narrados na denúncia” (ID Num. 14683027 - Pág. 10), bem como afastou o cabimento da desclassificação da conduta para a infração prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017